Tribunal: STF
Processo: Rcl 46204
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-12
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação com pedido de medida liminar, ajuizada em favor de Ismael José da Silva apontando como autoridade reclamada a Juíza de Direito da 2º Vara da Comarca de Cerejeiras, por alegada violação ao HC nº 111.840, ao HC nº 118533 e às ADC´S 43, 44 e 54 .
    O reclamante foi denunciado e pronunciado como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos I, III, IV e VI (homicídio qualificado), e artigo 211 (ocultação de cadáver), na forma dos artigos 29 e 69, todos do Código Penal. Em segundo julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, foi condenado pelo crime de homicídio qualificado (a pena de 14 anos de reclusão) e absolvido pelo crime de ocultação de cadáver.
    Afirma o reclamante que o Juízo de primeiro grau violou os referidos jugados ao determinar a execução provisória da pena como efeito de sentença proferida pelo Tribunal do Júri.
    Alega que, após a condenação foi determinada a execução provisória da pena, mesmo ele tendo respondido ao processo em liberdade. 
    Requer, liminarmente, a concessão da liberdade e, no mérito, a suspensão da execução provisória da pena imposta, até o transito em julgado da sentença penal condenatória. (eDOC 1)
    Devidamente intimada, a autoridade reclamada apresentou informações. (eDOC 11/15)
    É o relatório. 
    Por entender que o processo já possui condições de julgamento, dispenso a vista à Procuradoria-Geral da República, nos termos do artigo 52, parágrafo único, do RISTF. 
    Decido. 
    Inicialmente, destaco que a questão específica sobre execução imediata de condenação no júri está pendente de julgamento no RE 1.235.340, de relatoria do Min. Roberto Barroso, com repercussão geral reconhecida pelo Plenário.
    Por outro lado, considerando o julgamento finalizado pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal no âmbito das ADCs 43, 44 e 54, assentou-se o seguinte dispositivo: 
    O Tribunal, por maioria, nos termos e limites dos votos proferidos, julgou procedente a ação para assentar a constitucionalidade do art. 283 do Código de Processo Penal, na redação dada pela Lei nº 12.403, de 4 de maio de 2011, vencidos o Ministro Edson Fachin, que julgava improcedente a ação, e os Ministros Alexandre de Moraes, Roberto Barroso, Luiz Fux e Cármen Lúcia, que a julgavam parcialmente procedente para dar interpretação conforme.
    Assim, reforçou-se o dispositivo no art. 283 do CPP, em conformidade com o disposto no art. 5º, inc. LVII da CF: Ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, em decorrência de sentença condenatória transitada em julgado ou, no curso da investigação ou do processo, em virtude de prisão temporária ou prisão preventiva.
    Antes de se ter a definição da culpa, não se pode prender para impor pena. As hipóteses de prisão antes da formação da culpa seriam aquelas elencadas como prisões cautelares (preventiva e temporária). Portanto, fixada a primeira premissa: ninguém pode ser punido sem ser considerado culpado; ninguém pode ser preso sem ter a sua culpa definida por ter cometido um crime; não se pode executar uma pena a alguém que não seja considerado culpado.
    E, a partir disso, a segunda premissa é decorrência clara do texto constitucional: ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Se não se pode executar uma pena a alguém que não seja considerado culpado e ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória, conclui-se que não se pode executar uma pena até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória.
    Nesse sentido, concluiu-se no julgamento das ADCs 43, 44 e 54 que a execução provisória da pena não é admitida nos termos da Constituição de 1988 e do Código de Processo Penal. Desse modo, a imposição de uma prisão antes do trânsito em julgado da condenação somente pode se justificar se houver motivação concreta que embase a decretação de prisão preventiva.
    Contudo, deve-se ressaltar que a necessidade de se aguardar o trânsito em julgado da condenação para se considerar o réu culpado e, assim, iniciar-se a execução de uma pena, não impede, de modo algum, que possa ocorrer o encarceramento em momento anterior.
    Sempre defendi e apontei abusos em certas interpretações. Não podemos aceitar argumentos abstratos, como a gravidade abstrata do delito imputado, o clamor social, eventual sentimento geral de insegurança, etc. (HC 80.719/SP, relator Min. Celso de Mello, DJ 28.9.2001). O STF, como se sabe, tem repelido, de forma reiterada e enfática, a prisão preventiva baseada apenas na gravidade do delito, na comoção social ou em eventual indignação popular dele decorrente.
    Sem dúvidas, o STF aceita que motivos relacionados à gravidade em concreto das condutas criminosas praticadas possam legitimar a imposição da prisão cautelar. Ou seja, não é possível autorizar a prisão com argumentos que possam encaixar-se em qualquer caso, abstratos, sem conexão com o caso específico em análise, mas com argumentos que diferenciem o crime que enseja a prisão dos demais da mesma espécie.
    Neste caso concreto, verifica-se que a condenação descreveu fatos que aparentam uma destacada gravidade em concreto, que apresenta potencialidade de justificar a imposição de prisão preventiva apta a manter a segregação do paciente, mesmo se afastado o fundamento inconstitucional da execução provisória da pena.
    Trata-se de condenação à pena de 14 anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, pelo delito de homicídio qualificado. 
    Narra a denúncia que:
    “No dia 20 de abril de 2017, por volta das 8h30, na cidade de Cerejeiras, os acusados Ismael José da Silva e Diego de Sá Parente, previamente ajustados, mataram a adolescente Jéssica Moreira Hernandes, com 13 facadas. Segundo apurado, os acusados tramaram a morte da vítima e, na data dos fatos, atraíram-na até a casa da mãe de Diego, onde o plano macabro foi consumado. Ismael, que era namorado da vítima, cometeu o crime por motivo torpe, porque combinou com Diego, seu primo, em fazer um “teste de fidelidade” com a vítima e, no momento, por suspeitar que ela o traía, consumaram o homicídio.”(eDOC 3, p. 2)
    Por oportuno, transcrevo trechos das informações prestadas pelo Juízo reclamado:
    “O reclamante e o corréu Diego de Sá Parente foram denunciados como incursos nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos I, III, IV e VI, e artigo 211, na forma dos artigos 29 e 69, todos do Código Penal, por homicídio praticado contra a vítima Jéssica Moreira Hernandes.
     A denúncia foi recebida no dia 20 de julho de 2017. 
    O corréu foi pronunciado como incurso no artigo 121, § 2º, incisos I, III, IV e VI, e artigo 211, 69, todos do Código Penal. Contudo, o paciente Ismael José da Silva foi absolvido. 
    Por conta disso o representante do Ministério Público apelou da decisão, o qual foi dado provimento, reformando a sentença e pronunciando o paciente Ismael José da Silva, como incurso nas penas do artigo 121, §2º, incisos I, III e IV e art. 211, na forma dos artigos 29 e 69, todos do Código Penal. 
    No júri realizado no dia 22/08/2018, o paciente foi absolvido do crime de homicídio e condenado no de ocultação de cadáver. Diego de Sá foi condenado nos dois crimes. 
    O representante do Ministério Público, Diego e o paciente interpuseram apelação penal.
     O órgão colegiado deu parcial provimento ao recurso de Diego para redimensionar a pena aplicada, parcial provimento ao recurso do Ministério Público e ainda provimento ao recurso do paciente para anular a decisão adotada pelo Conselho de sentença apenas em relação ao paciente Ismael José da Silva, determinando a submissão dele a novo julgamento pelos dois delitos.
    Novo júri foi designado para o dia 23/10/2019, sendo o paciente condenado a 14 (quatorze) anos de reclusão, com início de cumprimento no regime fechado pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, IV, do Código Penal. Foi absolvido quanto ao crime de ocultação de cadáver. 
    Em razão da pena aplicada, e com fundamento na garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, foi decretada a prisão, negando o direito do paciente recorrer em liberdade. 
    Friso que trata-se de crime com grande repercussão na Comarca, bem como em todo o Estado de Rondônia (garantia da ordem pública). Ademais, restou esclarecido pelo impetrante no interrogatório colhido na sessão de julgamento que não possui emprego fixo, sendo que auxilia o pai na propriedade rural da família (assegurar a aplicação da lei penal). 
    O paciente interpôs recurso de apelação no dia 06/11/2019. 
    Após, sobreveio pedido de informações. 
    As informações foram remetidas ao Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia no dia 08.11.2019. Na mesma data foi recebido o recurso de apelação em seus regulares efeitos. 
    Autos entregues ao Ministério Público na data de 12.11.2019 com devolução em 13.11.2019 e remetidos ao Tribunal de Justiça de Rondônia na mesma data. 
    Por fim, em 02.12.2019 foi expedida Guia de Recolhimento Provisório.
    Em 08.01.2021 foram prestadas informações no Habeas Corpus n.623061/RO do Superior Tribunal de Justiça.”
    Assim, da leitura dos trechos acima transcritos, verifico que o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos, não apenas na gravidade abstrata do delito. 
    Por oportuno, destaco precedentes desta Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime (HC 119.715/TO, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; HC 127.488/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; e HC 127.043/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.5.2015). 
    Portanto, em que pese o reconhecimento da inconstitucionalidade do fundamento da prisão como execução provisória da pena, os elementos que constam nestes autos, nos limites desta via, não permitem aferir a inexistência de fundamentos diversos para a manutenção da segregação do reclamante.
    Ante o exposto, com base no artigo 161, parágrafo único, do RI/STF, julgo improcedente a reclamação. 
    Intime-se.
    Brasília, 12 de abril de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente